Tribunal: TJDFT
Processo: 0714310-40.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME. AUTORIA COMPROVADA PELA PROVA ORAL. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de violação de domicílio não traz em seu bojo qualquer indicativo de que, para sua configuração, haja uma realização material no mundo fático. Isso porque se trata de delito de mera conduta, que se consuma com a simples entrada ou permanência do autor em casa alheia ou em suas dependências, contra a vontade de quem de direito. 1.1. Para a subsunção da conduta à norma penal, não é imprescindível, mas apenas elemento coadjuvante, a perícia no local do arrombamento ou do rompimento de algum obstáculo, que sequer qualificam esse crime, razão pela qual não se pode afirmar que o delito do artigo 150, do Código Penal é do tipo que deixa vestígios, a exigir a realização de perícia.
2. Rejeita-se a pretensão absolutória por insuficiência de provas se demonstrado, pela prova oral firme e coesa, inclusive, com a confissão do réu, de que ele entrou na residência de sua ex-companheira, sem o seu consentimento, fugindo do local com a chegada da polícia.
3. Recurso conhecido e improvido.